Tribunal: CARF
Processo: 10480.900657/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-30

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900657/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.832 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
LUCSIM HOTEIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que deu parcial
provimento a sua manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900657/2011-38
Fl. 948
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900657/2011-38

No caso, a empresa transmitiu PER/DCOMP compensando débitos administrados
ela RFB utilizando-se de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 (e-
fls. 3) no valor de R$ 72.152,94.
O PER/DCOMP foi submetido a análise da autoridade fiscal, tendo sido emitido
Despacho decisório (e-fls. 16), pelo qual foi reconhecido o crédito no montante de R$ 66.806,12.
O campo 3 do despacho decisório (figura abaixo) demonstra as parcelas do crédito
não validadas:

Não foram validadas algumas retenções de IRRF, detalhadas no extrato de e-fls.
18.
No recurso à primeira Instância, a empresa afirma basicamente que está
contatando os clientes, solicitando cópias das dirfs para “conciliar a informação tomada do
crédito em favor da LUCSIM Hotéis Ltda”.
Afirma também que retificou a DCTF pois algumas PER/DCOMPS não teriam
sido “contempladas”.
Em sessão de 23 de julho de 2018 (e-fls. 100) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, reconhecendo um crédito
adicional de R$ 1.744,77.
O Acórdão recorrido reconheceu o erro de fato no preenchimento de algumas
DIRFs. Assim, dos R$ 43.218,69 que a recorrente afirma terem sido retidos, forma identificados
nos sistemas da RFB a retenção de R$ 39.589,07 . Considerando que já tinham sido
originalmente reconhecidos R$ 37.844,30 pela autoridade fiscal, a DRJ adicionou ao crédito o
valor de R$ 1.744,77.

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.117 ), no qual repetem os argumentos apresentados na manifestação e
inconformidade:
1. Prestaram serviços aos seus clientes, que fizeram retenções, pagando assim
o valor do preço a menor;
2. Alega que estão sendo penalizados sobre um valor que nem “sequer
recebemos pedindo vossa orientação de como proceder”;
Fl. 949
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900657/2011-38

3. Apresenta na e-fls. 118, a mesma justificativa já apresentada perante a
DRJ, explicando os eventuais erros cometidos pelas fontes pagadoras.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito e apresenta “cópias digitalizadas de todas as faturas emitidas contra nossos clientes que
fizeram retenções”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
Tanto o despacho decisório quando o acórdão recorrido deixam claro que a
diferença entre o valor pleiteado de saldo negativo e o valor reconhecido está na divergência das
informações de retenção na fonte de IRPJ prestadas nas DIRFS das fontes pagadoras e as
informações declaradas na PER/DCOMP.
O relatório de e-fls. 18 apresenta detalhadamente quais retenções informadas em
PER/DCOMP não foram confirmadas.
A recorrente apresenta uma defesa genérica, a pontando erros que poderiam ter
sido cometidos pelas fontes pagadoras. A DRJ identificou alguns erros de preenchimento das
DIRFS, e por este motivo reconheceu uma crédito adicional.
Obre este fato a recorrente não tece nenhum comentário e apenas repete os
argumentos já apresentados na manifestação de inconformidade.
Sobre os documentos juntados em anexo ao recuso Voluntário, tratam-se,
aparentemente, de cópias emitidas eletronicamente, sem qualquer comprovação e pagamento,
aceite, e nem sequer o registro contábil a receita correspondente. Não constam nos autos
qualquer explicação, demonstrativo ou planilhas que comprovem de que modo os extratos das
faturas querem demonstram. Melhor: não há demonstração de qual é a relação entre os extratos
juntado e as retenções não validadas.
Fl. 950
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900657/2011-38

Há que se considerar também não só o erro das empresas clientes (contes
pagadoras) mas também os erros cometidos pela própria recorrente.
Exemplo:
Na e-fls. 18, vemos que foi declarado em DCOMP que o CNPJ 06.840.748/0001-
89 - CEPISA - Companhia Energetica do Piaui teria retido R$ 88,55, mas a RFB reconheceu
apenas R$ 48,96, restando não validado o valor de R$ 39,59:

Analisando os extratos das faturas, encontramos o extrato de e-fls. 895 onde
vemos a informação de retenção de R$ 48,95 pela empresa de CNPJ0 06840748000189,
exatamente como identificado pela RFB (e-fls. 18) :

O valor de R$ 39,59 não reconhecido pela RFB (e-fls. 18) consta de um extrato de
e-fls. 528 (na verdade no valor arredondado R$ 39,60 mas referente ao ano de 2005.
Portanto, pelos documentos juntados pela recorrente verifica-se que foi informado
em PER/DCOMP um valor de IRRF superior à retenção realizada no ano-calendário de 2006
pela fonte pagadora CEPISA - Companhia Energetica do Piaui CNPJ 06840748000189, pois a
recorrente adicionou indevidamente o valor de retenção do ano de 2005.
Veja-se que a recorrente não apresentou nenhuma análise detalhada, tal como o
exemplo por nós apresentado acima, sobre todas as retenções não validadas. Limitou-se a
apontar genericamente erros de preenchimento de DIRFs, sem especificar quais. Relembre-se
Fl. 951
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900657/2011-38

que a DRJ acatou parcialmente a alegação de erro de DIRF, inclusive reconhecendo um valor
adicional ao montante já reconhecido.
Outro exemplo:
A retenção informada pelo CNPJ 62.428.073/0001-36 no valor de R$ 249,21 (e-
fls. 18) não foi confirmada. Vemos que na e-fls. 166 esta retenção refere-se ao ano-calendário
2005, o que justifica a sua não confirmação pela RFB:

Vemos que os documentos juntados pela recorrente estão desconexos com os
dados da PER/DCOMP, como nos casos acima.
O ônus de comprovar um crédito perante a União é da contribuinte. É preciso
lembrar que, de acordo com artigo 16 do Decreto no 70.235/72, a contribuinte deve apresentar na
manifestação de inconformidade "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância e as razões e provas que possuir". (grifei)
No mesmo sentido, o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, determina que incumbe ao autor o ônus da
prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, o direito é o crédito da contribuinte
perante a União e o fato gerador é o pagamento indevido (na forma de saldo negativo de IRPJ).
Porém, a contribuinte não se desincumbiu desse mister.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 952
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.832 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10480.900657/2011-38

Fl. 953
DF CARF MF
Documento nato-digital